Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO STJ 1.085. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de débitos automáticos em conta-corrente e deferiu a gratuidade de justiça, em ação de conhecimento proposta em face de instituição financeira.
2. O AGRAVANTE pleiteia a suspensão dos descontos automáticos relativos a contrato de empréstimo, após comunicação extrajudicial de cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, sob o fundamento de comprometimento de verba de natureza alimentar.
3. Liminar concedida no agravo para suspender os descontos automáticos, com fundamento no art. 300 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão dos débitos automáticos em conta-corrente, após a revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, podendo o cancelamento ser formalizado junto à instituição depositária ou destinatária.
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, reconhece a licitude dos descontos automáticos em conta-corrente apenas enquanto vigente a autorização do mutuário, sendo condição essencial para a validade da cobrança.
6. Consta nos autos notificação extrajudicial comprovando a revogação da autorização de débito pelo AGRAVANTE, o que impede, em tese, a continuidade da cobrança por meio automático.
7. A controvérsia não envolve a existência ou exigibilidade da obrigação principal, mas apenas a forma de adimplemento, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança por meios ordinários e menos gravosos.
8. Eventuais cláusulas contratuais que imponham irrevogabilidade da autorização de débito mostram-se incompatíveis com o art. 51, I e IV, do CDC, por implicarem renúncia a direito assegurado por norma regulamentar e violarem a boa-fé objetiva.
9. Distinguem-se o desconto consignado em folha, de natureza legal e regramento próprio, e o débito automático em conta-corrente, decorrente de ajuste negocial e sujeito à revogação.
10. A incidência de descontos automáticos sobre conta destinada ao recebimento de salários evidencia risco de dano, diante da natureza alimentar dos valores e do potencial comprometimento da subsistência do AGRAVANTE.
11. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a manutenção da suspensão dos débitos automáticos, medida reversível e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido, para confirmar a medida liminar e determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta-corrente objeto de cancelamento da autorização pelo RECORRENTE.
Teses de julgamento: “1. A autorização para débito automático em conta-corrente pode ser revogada pelo consumidor a qualquer tempo, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização impede a cobrança por meio automático, sem afastar a exigibilidade do crédito por vias ordinárias. 3. A manutenção de descontos automáticos sobre verba de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 51, I e IV, do CDC; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.085.
TJDFT, Acórdão 1979000, 0746963-19.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 2085787, 0744929-37.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível.